Tribunal: TJDFT
Processo: 0752010-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0752010-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JERRY JORDANE MESQUITA OLIVEIRA AGRAVADO: GETULIO GUEDES SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JERRY JORDANE MESQUITA OLIVEIRA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 2a Vara Cível de Águas Claras, Dr. Edmar Fernando Gelinski, que, nos autos do cumprimento de sentença movido por GETULIO GUEDES SANTOS contra o ora agravante e DÉBORA MESQUITA OLIVEIRA e MÁRCIA DE SOUSA GAMA, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado agravante, mantendo a penhora de 10% (dez por cento) de sua remuneração líquida, bem como indeferiu o pedido de pesquisa ao CAGED/INFOSEG. Em suas razões recursais (ID 66997283), o executado tece considerações sobre a impenhorabilidade da verba salarial e sustenta, em singela síntese, a ausência de comprovação de que a penhora não afetará a dignidade do Agravante. Sob outro enfoque, afirma que para o credor é mais interessante receber, ainda que mensalmente, valores de todos os devedores solidários, do que apenas do ora agravante. Ao afirmar a probabilidade do direito e o perigo da demora, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. No mérito, roga pela reforma da r. decisão impugnada para que seja afastada a penhora salarial ou, subsidiariamente, para que seja deferida a expedição de ofício ao CAGED em nome das devedoras solidárias DÉBORA e MÁRCIA solicitando informações a respeito de eventuais vínculos empregatícios possibilitando a análise de eventual pedido de penhora de parte de seus salários. Preparo regular (IDs 66997284 e 66997285). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, mormente quanto à probabilidade do direito, senão vejamos. O colendo STJ firmou entendimento, perfilhado por esta 7a Turma Cível, no sentido de admitir a mitigação da impenhorabilidade da verba salarial em circunstâncias excepcionais, de modo a permitir a constrição de parcela da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que preservado o suficiente para assegurar a subsistência digna do núcleo familiar. Atento ao entendimento da Corte Superior de Justiça, o MM. Juiz a quo deferiu a penhora de percentual sobre a verba salarial líquida do devedor agravante, indeferindo a impugnação respectiva, a conferir: “Trata-se de cumprimento de sentença manejado por GETULIO GUEDES SANTOS, em desfavor de JERRY JORDANE MESQUITA OLIVEIRA e outros, partes qualificadas nos autos. Nos termos da decisão de ID 203750646, foi deferido a penhora do salário percebido pela parte JERRY JORDANE MESQUITA OLIVEIRA, no limite mensal de 10% do importe líquido, após subtração de todos os descontos obrigatórios, como imposto de renda e contribuições, bem como dos consignados, como os empréstimos já anotados. Intimada para apresentar impugnação à penhora, a parte executada se manifestou ao ID 206425673, oportunidade em que alegou a impenhorabilidade da verba salarial e que a constrição de remuneração afetaria sua subsistência, haja vista a existência de outros meios menos gravosos para satisfação do crédito exequendo. Por sua vez, a parte exequente se manifestou pela rejeição da impugnação e a realização das consultas ao CAGED/INFOSEG em nome das devedoras DEBORA MESQUITA OLIVEIRA e MARCIA DE SOUSA GAMA (ID 207799596). É o que importa relatar. Decido. No presente caso, não vislumbro impeditivo para o prosseguimento da penhora de rendimentos ora impugnada. Apesar de ciente de que a matéria não é pacífica na jurisprudência, este Juízo vem entendendo que a penhora de salário é uma medida excepcionalíssima e que obedece a certas condições, mas não deixa de ser possível. Importante notar que a redação do caput do art. 833 do atual CPC não diz, diferentemente do antigo art. 649 do CPC de 1973, que o salário é absolutamente impenhorável, mas apenas que é impenhorável, sem mais a utilização do advérbio "absolutamente". A impenhorabilidade de salário, como vem decidindo o STJ, não pode mais ser tida como absoluta, cabendo verificar em cada caso se a penhora de um percentual do salário do/a devedor/a é capaz de atingir a sua dignidade humana ao lhe tolher do que pode ser considerado um mínimo existencial material. A corroborar com o exposto: (...) Destarte, a regra da impenhorabilidade pode ser mitigada, quando for garantida a subsistência do devedor e de sua família, e desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso ora em apreço, verifico que o salário líquido do executado JERRY JORDANE MESQUITA OLIVEIRA é superior a R$ 8 mil, valor significativamente acima da média nacional, conforme o contracheque colacionado pela própria parte no ID 161258047, igualmente disponível nas consultas realizadas ao ID 180116397. Assim, entendo que ao menos um percentual pequeno desse valor poderá ser dirigido à satisfação do credor, posto que o devedor sequer acostou documentos comprobatórios de que a penhora nos moldes determinada macule sua dignidade e subsistência. Além disso, revela-se contraditório o comportamento do devedor que impugna a penhora de seus rendimentos ao tempo em que indica que as demais devedoras exercem atividade fixa remunerada, como meio executivo menos gravoso para promover a execução. Vale ressaltar que a sentença exequenda (ID 43457326) condenou os réus de forma solidária ao pagamento dos aluguéis vencidos e acessórios decorrentes do contrato de locação no qual o executado figurou como fiador (ID 23458338), o qual possui legitimidade passiva ad causam na cobrança (art. 62, I, da Lei 8.245 /91). No mais, ao rebater a alegação de impenhorabilidade das verbas, o exequente requereu ainda, a pesquisa ao CAGED/INFOSEG em nome das demais executadas (ID 207799596). Este Juízo já esgotou os meios de pesquisa aos sistemas conveniados e disponíveis a este e. Tribunal visando a localização de bens dos devedores (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), conforme ID 180114929. Ademais, o sistema INFOSEG não se presta à localização de bens de devedores. O CAGED é um cadastro, criado pela Lei no 4.923/1965, que visa registrar e acompanhar as admissões e demissões sob o regime da CLT, servindo como base para elaboração de pesquisas, estudos, programas e ações governamentais ligados ao mercado de trabalho. Desse modo, é inútil, desarrazoado e inócuo o deferimento de ofício ao cadastro CAGED, para que informe a atual situação cadastral do Executado, por acarretar a mera obtenção de eventuais informações trabalhistas, e por tal via, não há a efetiva satisfação do crédito ora perseguido. Tal pesquisa vai na contramão dos atos já praticados, notadamente da quebra de sigilo fiscal da parte requerida ao ID 180114929, onde consta a informação da fonte pagadora na hipótese de manutenção de labor. O posicionamento deste TJDFT de que a investigação acerca de bens do executado não é ônus do julgador. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. O Poder Judiciário, em atenção ao dever de imparcialidade, não pode substituir as partes em seus deveres processuais (artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil). Nesse sentido, destaco trecho do seguinte julgado: “A celeridade e a efetividade do processo dependem da colaboração, interesse e esforço do credor, não sendo ônus processual do Poder Judiciário, por sua imparcialidade, principalmente quando já reconhecido que sua nobre função jurisdicional não consiste em auxiliar a parte como um buscador de informações ou cobrador especializado” (20150020284550AGI, Relator: Alfeu Machado 1a Turma Cível, DJE: 01/06/2016.). Ante o exposto, não acolho a impugnação à penhora de salário de ID 206425673. INDEFIRO o pedido de pesquisa ao CAGED/INFOSEG (ID 207799596). Preclusa a presente decisão, prossigam-se com as diligências necessárias para instrumentalização da penhora de salário determinada ao ID 203750646.” Na hipótese vertente, e em uma análise perfunctória da questão posta “sub judice”, não há óbice à penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos da parte executada agravante. De fato, verifica-se que a remuneração líquida do devedor agravante, Inspetor de Estação do Metrô/DF, registrada no mês de outubro de 2024, foi de R$ 12.637,86. No caso, a penhora de 10% (dez por cento) sobre a remuneração líquida do devedor corresponde ao decréscimo remuneratório de cerca de R$ 1.260,00, resultando, após aludido desconto, no valor final de seu salário próximo a R$ 11.400,00. Embora não consubstancie situação de conforto financeiro, a condição do devedor revela, a princípio, capacidade financeira para admitir a exceção à regra da impenhorabilidade salarial. Com efeito, no breve exame próprio do momento processual, o percentual de penhora fixado na origem acarreta considerável, porém tolerável, impacto no orçamento familiar, visto não ter o condão de comprometer a subsistência digna do núcleo familiar, sem prolongar em demasia a quitação da dívida. Por fim, e quanto ao pedido subsidiário, sobreleva elucidar que a pesquisa junto ao CAGED caracteriza medida sem utilidade para o prosseguimento da execução, visto caracterizar base de dados essencialmente estatísticos sobre o mercado de trabalho formal, não se destinando a dados específicos sobre os vínculos empregatícios de pessoas físicas determinadas, conforme pacífica jurisprudência dessa egrégia Corte de Justiça. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento de mérito recursal, entendo não se encontrarem presentes prima facie os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo ao recurso. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 06 de dezembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator